Tribunal: STF
Processo: AI 730266
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: 
   IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. ART. 93, IX, 
   CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 279.    

1.	Os embargos de 
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do 
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
   salvo em situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, 
   contradição ou obscuridade a sanar. O embargante repisa 
   argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
   
3.	Embargos de declaração rejeitados.